Tribunal: TJPA
Processo: 0810788-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810788-57.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOANILSON DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0810788-57.2021.8.14.0028

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:

FERNANDO DE JESUS GURJAO SAMPAIO NETO

APELADO:
JOANILSON DA SILVA SANTOS

ADVOGADO:

JULIANO DIAS SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta por
JOANILSON DA SILVA SANTOS
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é correntista do banco Requerido sendo que na data de 19/07/2021 por volta das 19:00 hrs recebeu um SMS em seu celular informando que houve algumas transferências bancárias em sua conta.

Alega que no outro dia foi informado que sua conta teve 03 transferências, um PIX no valor de R$ 20.000,00 para a Conta n°.997759445, Ag.0001, NU PAGAMENTOS em nome de Wenia de Jesus Lopes Costa; outra transferência de R$ 20.000,00 para a Conta de n° 00002902257, Ag.14, Ban Pará em nome de Eliene Moreira Pereira; e a última transferência no valor de R$ 14.850,00 para a Conta de 00007410646, Ag. 75, BanPará, em nome de Nayane Soreiro de Melo, além de 01 empréstimo consignado no valor de R$ 100.050,00 (cem mil e cinquenta reais) no qual foi efetuado com sucesso e que já está sendo descontado na folha de pagamento do Autor, no momento já descontou 2 parcelas, cada parcela é de R$ 1.587,22 (hum mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência dos pedidos, tendo declarado a nulidade dos contratos, bem como condenado o banco à restituição de forma simples dos valores que teriam sido debitados indevidamente, além dos danos morais, que fixou em R$10.000,00 (dez mil reais).

O Banco interpôs recurso de apelação afirmando que a contratação seria legítima, não havendo o que se falar em danos, nem em restituição dos valores posto que não restou comprovada qualquer má-fé.

Alternativamente, requereu a minoração dos danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual opinou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0810788-57.2021.8.14.0028

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:

FERNANDO DE JESUS GURJAO SAMPAIO NETO

APELADO:
JOANILSON DA SILVA SANTOS

ADVOGADO:

JULIANO DIAS SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta por
JOANILSON DA SILVA SANTOS
.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
verifiquei que de fato foram descontados os valores referentes a empréstimo supostamente contraído, além dos débitos de sua conta, conforme imediatamente fora informado ao Banco.

Ocorre que o Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito.

Portanto, não há comprovação efetiva da contratação.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Todavia, conforme o novel entendimento do próprio STJ, já mencionado acima, a devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA. DESCONHECIMENTO DA CLIENTE. BANCO APELANTE NÃO PROVOU QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORA APELANTE REQUEREU A MAJORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS EM FACE DOS DANOS MORAIS E DOS HONOR[ARIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU É JUSTO. ALEGAÇÃO POR PARTE DO BANCO APELANTE DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO PARA AMBOS. 1 ? Consumidora Apelante interpôs Recurso de Apelação para majoração do valor arbitrado em face do Dano Moral (na quantia de R$5.000,00), bem como a majoração dos honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação. Analisando os autos, verificou-se que os valores arbitrados para indenização dos danos morais sofridos são justos, não havendo necessidade de majoração, assim como os honorários advocatícios que estão dentro do limite previsto pelo art. 85, §2º do Novo CPC;2 ? Banco Apelante solicita reforma da sentença de primeiro grau, em virtude da inocorrência dos danos morais, impossibilidade de restituição em dobro dos valores, desproporcionalidade do quantum indenizatório e exercício regular de um direito. Analisando os autos, verificou-se a existência dos danos morais e a proporcionalidade dos valores arbitrados, em virtude da realização de empréstimo fraudulento, vez que o Banco Apelante não conseguiu provar a real existência do mesmo. Logo, também é devido a restituição em dobro dos valores a título de danos materiais, conforme previsto expressamente pelo art. 42, P.U. do Código de Defesa do Consumidor.3 ? Recursos de Apelação conhecidos e negados provimentos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000190-07.2012.8.14.0121 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 20/06/2016 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado, a fim de que reste adequado ao que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024